Tribunal: TJMT
Processo: 1025007-28.2022.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2023-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025007-28.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ineficácia de atos em relação à massa, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), CASA DE CARNE VARGAS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 26.523.105/0001-19 (AGRAVADO), JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO - CPF: 022.521.531-48 (ADVOGADO), PERSIO OLIVEIRA LANDIM - CPF: 710.893.811-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP - CNPJ: 04.578.067/0001-69 (TERCEIRO INTERESSADO), PRODETER MATO GROSSO PRODUTOS PARA HIGIENIZACAO LTDA - EPP - CNPJ: 09.089.367/0001-06 (TERCEIRO INTERESSADO), ELAINE CRISTINA OGLIARI - CPF: 880.800.131-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1025007-28.2022.8.11.0000

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - CONTAGEM DOS PRAZOS PROCESSUAIS – DIAS ÚTEIS -
INTELIGÊNCIA ARTIGO 269 DO CPC -
RECURSO PROVIDO.

Os prazos processuais, entre eles, interposição de recursos contra decisões interlocutórias nos processos de recuperação judicial e de falência devem observar os ditames da Legislação Processual Civil, sendo computados, por conseguinte, em dias úteis, nos termos do art. 269, do CPC/15.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1025007-28.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO: CASA DE CARNE VARGAS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
Banco Bradesco S.A,
contra decisão que na Ação de Recuperação Judicial nº 1024526-39.2022.8.11.0041 da agravada
CASA DE CARNE VARGAS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL,
determinou que os prazos processuais sejam contados em dias corridos, nos termos do artigo 189, §1º, I, da Lei 11.101/2005.

Em síntese, aduz que houve equívoco na decisão recorrida, porque os Tribunais Pátrios e o STJ entendem que todos os prazos recursais devem ser computados em dias úteis, inclusive os processuais nos termos do que dispõe o artigo 219
, do CPC.

Ressalta que no julgamento do
REsp
nº 1.699.528/MG foi delimitada apenas questão acerca dos prazos do
stay

period
e de apresentação do Plano de Recuperação Judicial, de modo que nada se tratou acerca dos prazo
s processuais.

Diz que a Lei 14.112/2020 - que reformou parcialmente a Lei 11.101/2005-, encerrou a discussão no que tange a forma de contagem dos prazos no âmbito da Recuperação Judicial, porque a redação do caput artigo 189, §1º, estipula que os prazos previstos na LRF serão contados em dias corridos, enquanto os prazos recursais seguem as regras previstas no Código de Processo Civil (dias úteis).

Assegura que as normas do CPC sempre foram aplicadas aos procedimentos de Recuperação Judicial e Falência
.

Defende que ao contrário do que entendeu o D. juízo de origem, apesar do inciso I do art. 189 da lei 11.101/05 prever que todos os prazos contidos no referido
codex
são computados em dias corridos, denota -se que se refere aos prazos materiais por ela regulados, como a divergência, impugnação à relação de credores, objeção,
etc
, mas não com relação aos prazos recursais.

Sustenta que os prazos que ostentam caráter processual, oriundos do CPC, à exemplo dos prazos recursais, devem ser contados
em dias úteis e não corridos.

Requer a reforma da decisão recorrida a fim de que os prazos de natureza processual e por consequência recursal, sejam computados em dias úteis.

Contraminuta pelo desprovimento do recurso (id
157098690).

O parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça é pelo provimento do recurso, a fim de que os prazos de natureza processual sejam computados em dias úteis (id
160626199).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1025007-28.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Busca o agravante a reforma da decisão que na Ação de Recuperação Judicial da agravada
CASA DE CARNE VARGAS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL,
determinou a contagem dos prazos de forma corrida.

Os prazos
materiais
previstos na Lei nº 11.101/2005 devem ser contados em dias corridos. Contudo,
os prazos processuais, especialmente os recursais, contam-se em dias úteis,
na forma do artigo 219 do Código de Processo Civil.

Com efeito, assim dispõe o § 1º, do art. 189 da Lei 11.101/2005:

“Art. 189. Aplica-se, no que couber, aos procedimentos previstos nesta Lei, o disposto na Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), desde que não seja incompatível com os princípios desta Lei. (Redação dada pela Lei nº 14.112, de 2020)

§ 1º Para os fins do disposto nesta Lei: (Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020)

I -
todos os
prazos nela previstos ou que dela decorram serão contados em dias corridos; e

II -
as
decisões proferidas nos processos a que se refere esta Lei serão passíveis de agravo de instrumento, exceto nas hipóteses em que esta Lei previr de forma diversa.

§ 2º Para os fins do disposto no art. 190 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), a manifestação de vontade do devedor será expressa e a dos credores será obtida por maioria, na forma prevista no art. 42 desta Lei.

Em que pese referido artigo preveja que
“todos os prazos nela previstos ou que dela decorram serão contados em dias corridos”
(§ 1º, I), o STJ firmou o entendimento de que
“
na medida em que regulamentado em diploma normativo diverso do microssistema que compõe o processo
recuperacional
e falimentar, os prazos processuais para interposição de agravo de instrumento contra decisões interlocutórias nos processos de recuperação judicial e de falência devem observar os ditames da Legislação Processual Civil, sendo computados, por conseguinte, em dias úteis, nos termos do art. 269, do CPC/15”

(
AgInt
no
REsp
n. 1.937.868/RJ, relator Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 27/9/2021,
DJe
de 1/10/2021)
3. Agravo interno a que se nega provimento” (
AgInt
no
REsp
n. 1.970.297/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 22/8/2022,
DJe
de 26/8/2022)
.

Realça-se que a aplicabilidade do CPC/2015 aos processos
recuperacionais
e falimentares decorre expressamente do próprio art. 189 da Lei 11.101/2005, que dispõe que a legislação processual geral se
aplicará, no que couber, aos procedimentos regidos pela lei especial.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso para que os prazos processuais na recuperação judicial da agravada sejam contados em dias úteis.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2023